Tribunal: TJMT
Processo: 1021909-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021909-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - CPF: 611.362.801-97 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE SOUSA - CPF: 002.807.711-34 (EMBARGANTE), DANILO DE MELLO - CPF: 162.477.280-34 (EMBARGADO), DIONE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 804.439.661-68 (EMBARGADO), LIDIO PADILHA DE LIMA - CPF: 344.433.471-00 (EMBARGADO), OSVALDIR PAIM - CPF: 450.245.610-15 (EMBARGADO), DELICE DE LIMA DE SOUZA - CPF: 993.407.391-91 (EMBARGADO), ELIANE PADILHA DE LIMA - CPF: 020.550.271-74 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), DEBORAH BELCHIOR RODRIGUES - CPF: 010.616.701-47 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

VALDOMIRO DE SOUSA
opôs Embargos de Declaração em ID 256098171, alegando a existência de omissão no acórdão de ID 253946182, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para deferir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido é omisso, pois desconsiderou o valor das custas processuais ao estabelecer o parcelamento em até 6 (seis) parcelas.

Argumenta que o deferimento do parcelamento em até 24 (vinte e quatro) vezes é essencial diante do valor da Terra Nua informado pela Receita Federal no ano/exercício de 2023 e que deve-se constar no “
dispositivo do acórdão o efetivo valor nominal das custas
”, equivalente a R$ 56.370,40 (cinquenta e seis mil e trezentos e setenta reais e quarenta centavos).

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando a omissão apontada, fazendo constar expressamente o valor das custas na ordem de R$ 56.370,40 (cinquenta e seis mil e trezentos e setenta reais e quarenta centavos), ou, subsidiariamente, que seja fixado que “
a base de cálculo para as custas é o Valor da Terra Nua (VTN) informado pela Receita Federal, em sua edição mais atualizada à época dos cálculos, multiplicado pela área efetivamente invadida pelos ora Embargados
”.

Contrarrazões em ID 258143655

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, não constato o mencionado vício, pois o julgado resta devidamente fundamentado e enfrenta a temática de maneira coerente, vejamos:

“(...) Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão que acolheu a impugnação à justiça gratuita.

Por outro lado, deve ser autorizado o parcelamento das custas processuais, nos exatos termos do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, desde que até em 6 (seis) parcelas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS LIMITADO A SEIS PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Provas documentais apresentadas pela parte agravada indicam que o agravante é proprietário de imóveis e possui empresa ativa, demonstrando capacidade econômica.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, aplica-se o art. 98, §6o, do CPC, que autoriza o parcelamento em até seis parcelas, afastando-se, portanto, o pleito de 30 parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado aferir, com base nos elementos dos autos, a real necessidade de concessão da gratuidade da justiça. O parcelamento das custas processuais pode ser autorizado, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, limitado a seis parcelas mensais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; art. 98, §6o. (N.U 1024284-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) – destaquei.

(...)” - sic.

Logo, a pretensão da Embargante é a rediscussão do assunto relacionado à quantidade de parcelas, em nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado, o que não se admite na presente via.

Os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Ademais, quanto ao pedido subsidiário, se observa que trata, em verdade, de nítida inovação recursal.

Isso porque, nos pedidos do Agravo de Instrumento o Agravante pugnou, dentre outros pedidos:

Por sua vez, nos embargos declaratórios em análise, o Agravante/Embargante requereu:

Assim, por se tratar de inovação recursal, descabida manifestação sobre o tema.

Registra-se que, ainda que assim não fosse, o valor a ser apurado para fixação das custas processuais possui regramento próprio, não cabendo ao julgador estabelecer as premissas em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo quando não foi realizado qualquer requerimento no juízo
a quo
, em nítida supressão de instância.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, impondo a sua rejeição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Advirto
que a oposição de novos aclaratórios visando a rediscussão da matéria importará na aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025